Tribunal: TJSP
Processo: 2271187-89.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271187-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
LEONARDO HENRIQUE PIRES FERREIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A)
DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem impetrada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271187-89.2019.8.26.0000 Comarca de São Carlos.
Habeas Corpus Criminal no 2271187-89.2019.8.26.0000 1a Vara
Criminal de São Carlos.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leonardo Henrique Pires Ferreira
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Carlos
Corréu: Fernando Floriano de Souza
Voto no 35.750
1. Em favor do réu Leonardo Henrique
Pires Ferreira a Defensora Pública Maíra Coraci Diniz impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento imposto pelo MM. Juiz de
Direito em exercício no Plantão Judiciário da 12a Circunscrição
Judiciária da Comarca de São Carlos, nos autos no
1500280-17.2019.8.26.0555, porque, preso por suposta prática
do delito de furto qualificado, em audiência de custódia a
prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora
ausentes os requisitos legais para tanto. Sustenta ser o fato
atípico e que deve ser aplicado aqui o princípio da
insignificância, por ser pequeno o valor do bem subtraído, bem
como trancada a ação penal. Ademais, a decisão monocrática
não citou nenhum elemento concreto para embasar a
manutenção da custódia cautelar do paciente, fazendo menção
somente à gravidade do delito. Além disso, mesmo se
reconhecida a reincidência, na hipótese de ser condenado o
paciente não permanecerá no cárcere, devendo ser fixado o
regime prisional aberto, a indicar ser desproporcional a
custódia cautelar.
Por isso, pleiteia a concessão da liminar
para suspender a persecução penal até o julgamento do “writ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271187-89.2019.8.26.0000 Comarca de São Carlos.
e da ordem para ser reconhecido o princípio da insignificância
e trancada a ação penal ou deferida a liberdade provisória ao
paciente, com ou sem imposição de medida cautelar diversa da
prisão, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Carlos para
onde a ação penal foi distribuída, ter sido o paciente preso no
dia 24 de novembro de 2019 pela prática de furto qualificado.
Na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva. Encerrado o inquérito, houve o oferecimento da
denúncia, já recebida, estando o processo em vias de citação
do paciente (fl. 34/35).
Narra a denúncia que no dia 24 de
novembro de 2019, por volta das 03h10min, durante o repouso
noturno, no Posto Graal localizado na Rodovia SP-310, Km
235, na cidade de São Carlos, Leonardo Henrique Pires
Ferreira e Fernando Floriano de Souza, unidos pelo mesmo
liame subjetivo, mediante escalada, tentaram subtrair para eles
materiais recicláveis, incluindo folhas de alumínio, no valor de
R$.600,00, de propriedade daquele estabelecimento comercial.
Segundo apurado, na ocasião, o paciente e o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271187-89.2019.8.26.0000 Comarca de São Carlos.
combinaram a prática do furto durante o repouso noturno, visto
que a menor circulação de pessoas facilita o cometimento
deste tipo de delito. Assim, eles escalaram a parede de um
depósito onde ficavam os materiais recicláveis, com altura de
2,30m e ingressaram no seu interior, de onde chegaram a
separar um saco com material reciclável que iriam subtrair,
deixando-o do lado de fora do depósito. Ocorre que os
seguranças do local viram o paciente Leonardo sobre o muro,
tentando puxar mais materiais para a parte externa do
depósito. Diante da aproximação dos seguranças, ele se
desequilibrou e caiu, sendo detido na ocasião. Neste momento,
o corréu Fernando pulou para fora do depósito e tentou fugir,
mas, logo foi contido pelos seguranças. Policiais militares
foram acionados e então ambos foram presos em flagrante. Em
face da atuação dos seguranças, os denunciados não
conseguiram consumar o furto, por circunstâncias alheias às
suas vontades. (fls. 108/109 do processo crime).
É impossível o trancamento da ação
penal, pelo reconhecimento do princípio da insignificância, em
razão de ser supostamente irrisório o valor do bem que o
paciente tentou subtrair e que tornaria a conduta atípica, pois
isso exige exame aprofundado de provas, o que não é possível
de ser feito no restrito âmbito do “habeas corpus”, instrumento
de cognição sumária.
Como se sabe, o trancamento de ação
penal só pode ser determinado por intermédio de “habeas
corpus” quando a ausência de justa causa para seu
prosseguimento se revele límpida e segura, denotando, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271187-89.2019.8.26.0000 Comarca de São Carlos.
menor sombra de dúvida, a inexistência do fato típico ou a total
e insofismável inocência do agente, do que aqui não se cogita,
pois a alegada atipicidade material da conduta não desponta
clara e indiscutível nestes autos de modo a poder ser de plano
reconhecida.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu ser “Incabível a concessão do habeas corpus para
trancamento de ação penal, se a alegada falta de justa causa não
se revela indiscutível, exigindo exame aprofundado de prova” (RHC
2541-8, Relator Ministro Fláquer Scartezzini, DJU de 3.5.93, p.
7804).
E
mais
“Conforme
luzidia
corrente
doutrinária
e
jurisprudencial, a justa causa apta a autorizar o trancamento da
ação penal é aquela perceptível ictu oculi, onde a ilegalidade é
patente e evidenciada pela simples enunciação dos fatos, a
demonstrar a ausência de qualquer elemento indiciário que dê base
à acusação. No entanto, se há descrição pelo Ministério Público de
crime em tese, com apoio em inquérito policial, impõe-se o
prosseguimento da ação” (RSTJ 168/544).
Em
decisão
da
eminente
Ministra
Laurita Vaz, então integrante da egrégia 5a Turma, o colendo
Superior Tribunal de Justiça deixou assente que “(...) O
trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de
exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem
necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório,
que há imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de
qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria do delito ou,
ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas
na espécie. (...)” (HC no 233.790, julgado em 22.10.2013; nesse
mesmo sentido: RJDTACRIM 9/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271187-89.2019.8.26.0000 Comarca de São Carlos.
Por outro lado, inviável a pretensão de
deferimento de liberdade provisória ao paciente, pois há nos
autos prova da materialidade da infração e suficientes indícios
de autoria do delito a ele imputado.
Na audiência de custódia ao corréu
Fernando foi deferida liberdade provisória, mediante condições,
sendo expedido alvará de soltura em seu favor (fls. 62/63 e
70/71 do processo crime), ao passo que em relação ao
paciente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva,
ficando a decisão, ainda que de forma concisa, assim
fundamentada “(...).. De outro lado, a despeito da natureza da
infração e mesmo da natureza dos produtos cuja subtração se
tentava, noto a circunstância de condenação recente do indiciado,
embora por tipo penal diverso, reincidente portanto não específico,
julgo de melhor conveniência o decreto da prisão cautelar, para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ao
menos até verificação dos atributos pessoais do indiciado no
tocante à vinculação com o distrito da culpa. (...).” (fls. 23/24).
Nada obstante sujeita ao resultado da
instrução do processo a conduta incriminada, ainda que não
tenha sido praticada mediante violência ou grave ameaça, bem
revela comportamento que de fato põe em grave risco a ordem
pública e indica a efetiva necessidade de segregação
provisória do paciente no cárcere, não sendo possível permitir
que ele retorne ao convívio social e possa reincidir nessa
nefasta
atividade
criminosa,
até
porque
recentemente
condenado por tráfico de drogas. Pelas mesmas razões, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271187-89.2019.8.26.0000 Comarca de São Carlos.
mesmo se pode cogitar de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, pois insuficientes e ineficazes no caso em
análise.
Há base legal para sustentar a decisão,
porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal
que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro
crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e
II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282,
em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão
ser aplicadas, observando-se “II
adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.”.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se
encontra devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta,
em consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória não ofende a garantia
constitucional de presunção de inocência” (Habeas Corpus no
7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271187-89.2019.8.26.0000 Comarca de São Carlos.
Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao
Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora
Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Por fim, descabe aqui o argumento no
sentido de que na hipótese de ser condenado, mesmo
reconhecida a reincidência, o paciente não cumprirá a pena em
regime fechado, devendo ser fixado o regime aberto de prisão.
É que isso depende de aprofundada análise de elementos de
prova e atendimento a certos requisitos, só possível de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271187-89.2019.8.26.0000 Comarca de São Carlos.
quando da sentença a ser oportunamente proferida pelo juiz de
primeiro grau. Nesse aspecto o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus, a
antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em
regime diverso do fechado. Recurso ordinário desprovido.” (RHC
102460/MG, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
julgado em 09/10/2018, DJe de 26/10/2018).
Assim, não sendo caso de trancamento
da ação penal e demonstrada a necessidade da medida
constritiva da liberdade do paciente com base em elementos
concretos dos autos, a denegação da ordem é de rigor.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -